Tribunal: TJSP
Processo: 1500439-52.2025.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Silas Silva Ramos foi condenado a 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, por subtrair cabos de fibra ótica durante o repouso noturno, em Taubaté, com a colaboração de Amanda Cristina de Barros Cobra. O réu, morador de rua e dependente químico, confessou o

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Silas Silva Ramos foi condenado a 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, por subtrair cabos de fibra ótica durante o repouso noturno, em Taubaté, com a colaboração de Amanda Cristina de Barros Cobra. O réu, morador de rua e dependente químico, confessou o crime.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu deve ser desclassificada para tentativa de furto e se o regime prisional deve ser alterado para um menos gravoso.
III. Razões de Decidir 3. O crime foi considerado consumado, pois o réu teve posse livre dos bens, ainda que por curto tempo, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.
4. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência e maus antecedentes do réu, conforme jurisprudência que permite regime mais gravoso nessas circunstâncias.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reincidência e a presença de maus antecedentes justificam a fixação de regime prisional mais gravoso, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, §4o, inciso IV; art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1524450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015;
STJ, AgRg no AREsp 2.698.901/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025;
STJ, AgRg no REsp 2.136.766/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 12/02/2025;
STJ, AgRg no HC 906.814/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/03/2025.